Tribunal: TJDFT
Processo: 0745623-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745623-74.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VIGESIMA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília, em razão de o juízo da Vara Cível do Guará ter declinado da competência para processar e julgar ação de conhecimento, processo n. 0708337-20.2023.8.07.0014, proposta por Shirley Mascarenhas e Silva em desfavor de Pisoline Comércio de Pisos Ltda. O juízo suscitante, da 20a Vara Cível de Brasília, lastreou sua decisão, em suma, nos seguintes fundamentos (Id 52724675): Trata-se de ação de conhecimento proposta por SHIRLEY MASCARENHAS E SILVA em face de PISOLINE COMÉRCIO DE PISOS LTDA. Na peça de ingresso, a autora, que reside no Guará II, contratou a ré, a qual possui domicílio em Vicente Pires, para reformar o seu apartamento, mas alega que sofreu diversos prejuízos em virtude do serviço viciado prestado pelo réu. Requer que a ré seja condenada a pagar R$ 19.982,98, por danos materiais, e ,por danos morais, o valor de R$ 20.000,00. Originariamente, o feito foi distribuído ao Juízo da Vara Cível do Guará, que declinou de sua competência em favor deste Juízo, alegando que este Juízo já tinha homologado a desistência do processo de no 0734282-48.2023.8.07.0001 e, por isso, seria prevento. Entretanto, este Juízo, buscando a cooperação do Juízo do Guará; a não propositura de eventual conflito de competência desnecessário, o qual só sobrecarregaria a Instância Superior; e a agilidade na nova distribuição para não prejudicar a jurisdicionada; proferiu decisão na qual explanou que apenas homologou a desistência do processo de no 0734282-48.2023.8.07.0001, depois de ter pedido para a parte autora justificar o ajuizamento da demanda nesta circunscrição judiciária, uma vez que residia no Guará II, a requerida residia em Vicente Pires e as partes tinham elegido o foro do Cartório do 3o Ofício de Notas de Taguatinga para dirimir controvérsias decorrentes do contrato. Após essa decisão, o próximo ato judicial a ser proferido por este Juízo seria declinar a competência, pois a manutenção da ação, neste Juízo, importaria em escolha aleatória do foro, já que nenhuma das partes residem em Brasília. Entretanto, após a prolação dessa decisão, a parte autora requereu a desistência do feito para ingressar com uma nova ação no juízo competente, o qual declinou do feito, alegando a prevenção deste Juízo. Foi explanada, então, o motivo da não prevenção e proferida também a seguinte decisão. Trata-se de ação de conhecimento proposta inicialmente neste Juízo, em que a parte autora reside no Guará/DF e a parte ré em Vicente Pires/DF. A relação jurídica existente entre as partes se submete ao CDC, de modo que o consumidor autor da ação pode optar tanto pelo foro do seu domicílio como por um dos foros previstos legalmente, como o do domicílio do réu, do lugar do ato ou fato para a reparação do dano ou do lugar do cumprimento da obrigação, na forma dos artigos 46 e 53 do CPC. No entanto, nenhum dos foros estabelecidos nos referidos dispositivos legais foi observado pela parte autora, uma vez que esta Circunscrição Judiciária não se inclui nas referidas hipóteses. Dessa forma, configurada a escolha aleatória do foro, é possível o declínio de ofício da competência a fim de que sejam respeitados os princípios do juiz natural e do devido processo legal. Nesse sentido, confira-se o entendimento desta Corte de Justiça: "PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. VEDAÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO ADMITIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. O consumidor pode ajuizar a ação no local em que melhor possa deduzir sua defesa, optando entre o foro de seu domicílio, de domicílio do réu, do local de cumprimento da obrigação ou de eleição contratual. 2. Cabível a declinação da competência territorial, de ofício, quando a escolha do foro é realizada pelo consumidor de forma aleatória e injustificada, em circunscrição que não se enquadra em nenhum critério de fixação de competência previsto em lei. Precedentes desta Corte de Justiça e do colendo STJ. 3. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO CONHECIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE." (Acórdão 1274831, 07151285220208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. 1. A Súmula 33 do STJ "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício" somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 2. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, sob pena de violação das normas gerais de competência. 3. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pela parte autora não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 4. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante para o processamento da ação de cobrança." (Acórdão 1661771, 07419068820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, como não houve a cooperação do Juízo do Guará, esclareço que não há como prevalecer o fundamento utilizado pelo Juízo suscitado no sentido da prevenção deste Juízo, uma vez que nenhuma das partes reside nesta Circunscrição Judiciária. Ante o exposto, suscito o presente conflito, para, ao final, ver declarado competente o Juízo de Direito da Vara Cível do Guará para o processamento e julgamento da presente ação. Providencie a Secretaria a distribuição do conflito via PJE. Permaneçam os autos sobrestados até o julgamento final do conflito. O juízo da Vara Cível do Guará, ora juízo suscitado, de sua vez, ao declinar da competência, o fez nos seguintes termos (Id 166899598): Cuida-se de cúmulo de demandas de conhecimento, de naturezas desconstitutiva e condenatória, de procedimento comum, por meio de que SHIRLEY MASCARENHAS E SILVA exercitou direito de ação em face de PISOLINE COMÉRCIO DE PISOS LTDA. A presente ação foi ajuizada no dia 11.9.2023. Entretanto, ao analisar a petição inicial e os documentos que a instruem, verifiquei junto ao sistema PJe que, anteriormente, no dia 17.8.2023, foi redistribuída ação idêntica, com os mesmos elementos essenciais (partes, causa de pedir e pedido) para o r. Juízo de Direito da 20.a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (DF), autos de n. 0734282-48.2023.8.07.0001, em que foi 23proferida r. sentença terminativa no dia 31.8.2023, por força da qual foi homologado o pedido de desistência, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC/2015 (ID: 170408453 daqueloutros autos). Ocorre que o art. 286, inciso II, do CPC/2015, dispõe que serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza, quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. Trata-se de expressa previsão legal de hipótese de prevenção, cuja competência para conhecer da lide tem natureza funcional. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. acórdãos-paradigmas: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CPC. ART. 540. REGRA DE COMPETÊNCIA. LUGAR DO PAGAMENTO. DESISTÊNCIA DA PRIMEIRA AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SENTENÇA. REPROPOSITURA DA AÇÃO. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. ART. 286, II, CPC. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. A ação de consignação em pagamento possui norma de competência própria, prevista no art. 540 do CPC: lugar do pagamento. Trata-se, portanto, de exceção à regra geral contida no art. 46 do mesmo Código. 2. A sentença de homologação da desistência do processo tem efeito de prevenção, de modo que o juízo que a decidiu fica prevento para julgar a demanda, caso seja novamente proposta, por força do art. 286, II do CPC. 3. A referida regra objetiva evitar decisões conflitantes e, principalmente, o uso abusivo do direito de ação pelos demandantes, que ajuízam ações simultâneas perante juízos diversos a fim de buscarem o provimento judicial mais favorável. 4. Conflito negativo conhecido e julgado improcedente para declarar competente o Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, o suscitante. (TJDFT. Acórdão n. 1624798, 07255675420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2.a Câmara Cível, data de julgamento: 3.10.2022, publicado no DJe: 19.10.2022). CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CONEXÃO. PARTES. CAUSA DE PEDIR. PEDIDOS. IDENTIDADE. PREVENÇÃO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. AÇÃO ANTERIOR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO PRÉVIA. ART. 286, II, CPC. ART. 145, II, PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA. PRINCÍPIO DO JUÍZO NATURAL. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. JUÍZO SUSCITANTE DECLARADO COMPETENTE. 1. Nos termos do artigo 286, II do Código de Processo Civil, “serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda”, norma também prevista no artigo 145, II do Provimento Geral da Corregedoria desta egrégia Corte. 2. No caso em análise, verificou-se a existência de ação monitória idêntica ajuizada no Juízo suscitante, que foi extinta em razão do não cumprimento de emenda referente a intimação do autor para justificar o ajuizamento da Ação Monitória em domicílio diverso do qual reside a parte ré. 3. Uma vez que configurada a identidade das partes, da causa de pedir e do pedido entre a Ação Monitória extinta e a ação originária do conflito de competência, o Juízo Suscitante, por ter sido quem primeiro teve conhecimento da relação jurídica, é prevento para o julgamento da ação originária do conflito de competência, tendo em vista que a ação anterior foi extinta sem resolução do mérito. 4. Conflito conhecido e não provido. Juízo Suscitante declarado competente. (TJDFT. Acórdão n. 1602584, 07135958720228070000, Relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 1.a Câmara Cível, data de julgamento: 08.08.2022, publicado no DJe: 23.08.2022. Sem página cadastrada). CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. PROCESSO ANTERIOR EXTINTO POR DESISTÊNCIA. AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO. DEPENDÊNCIA. ART. 286, INC. II, DO CPC. 1. Na presente hipótese o Juízo da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia determinou a redistribuição, por dependência, da ação cujo processo foi anteriormente extinto por desistência pelo Juízo da Quarta Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia 2. A regra prevista no art. 286, inc. II, do Código de Processo Civil, estabelece a distribuição por dependência no caso de novo ajuizamento de ação cujo processo foi anteriormente extinto por desistência, mesmo que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. 3. No caso, constatada a propositura de nova demanda com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, a competência para conhecer e julgar o pedido é do Juízo extinguiu a relação jurídica processual anteriormente estabelecida. 4. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo da Quarta Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia (suscitado). (TJDFT. Acórdão n. 1371752, 07168378820218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2.a Câmara Cível, data de julgamento: 13.09.2021, publicado no DJe: 14.10.2021. Sem página cadastrada). Por todo o exposto, de ofício, reconheço a incompetência deste Juízo, a fim de determinar a imediata remessa dos autos ao Juízo prevento, qual seja, o r. Juízo de Direito da 20.a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (DF), com as respeitosas homenagens e as anotações pertinentes. Instaurado, assim, o conflito negativo de competência, os autos vieram distribuídos a esta relatoria. É o relatório. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC, e no art. 207, II, do RITJDFT, designo o juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 25 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora